Tribunal: TJDFT
Processo: 0704943-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. NOVO JULGAMENTO. INCISO II DO ARTIGO 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO E ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. TEMA No 1.266/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM RELAÇÃO AO EXERCÍCIO DE 2022 NO CASO CONCRETO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança vindicada na inicial, objetivando o afastamento da exigibilidade do ICMS/DIFAL incidente sobre operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, no âmbito do Distrito Federal, relativamente ao exercício financeiro de 2022. A impetrante sustentou que a Lei Complementar no 190/2022 somente poderia produzir efeitos a partir de 2023, em razão dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, pleiteando a suspensão da exigibilidade do tributo mediante depósito judicial e, no mérito, o reconhecimento do direito de não o recolher no referido exercício. A sentença denegou a segurança, mas o v. acórdão exarado pela egrégia 1a Turma Cível deu provimento à apelação. O recurso de apelação será submetido a novo julgamento, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, a fim de verificar se estaria configurada divergência entre o v. acórdão exarado anteriormente pelo egrégio Colegiado e o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 1.266.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a Lei Complementar no 190/2022 atrai a incidência das anterioridades de exercício e nonagesimal para fins de exigibilidade do ICMS/DIFAL, à luz das teses fixadas com repercussão geral pelo excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 1.266.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 1.426.271/CE (Tema no 1.266), a Lei Complementar no 190/2022 passou a produzir efeitos a partir do término da vacatio legis nela prevista, tornando possível a cobrança do ICMS/DIFAL desde então, não havendo necessidade da observância das anterioridades nonagesimal e do exercício.
3.1. A colenda Corte Suprema, no precedente firmado sob o Tema no 1.266, modulou os efeitos do acórdão exarado, de modo a preservar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, para reconhecer a inexigibilidade do recolhimento do ICMS-DIFAL, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.
4. No caso concreto, a impetrante ajuizou a ação anteriormente ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.066, e realizou apenas depósito judicial do valor controvertido, enquadrando-se na modulação fixada pela excela Corte Suprema, razão pela qual deve ser considerado inexigível o recolhimento do ICMS/DIFAL relativamente às operações por ela realizadas no exercício de 2022.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida.
Tese de julgamento:
1. É inexigível o recolhimento do ICMS/DIFAL no exercício fiscal de 2022 em relação aos contribuintes que ajuizaram ação judicial até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.066 (29/11/2023), questionando a cobrança do referido tributo, consoante entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal sob o Tema no 1.266, com repercussão geral.